Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017470-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), LUIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 926.962.364-53 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE RETIRADA OU SUSPENDA INFORMAÇÕES DE CRÉDITO EXISTENTES EM SEU NOME NO SCR – ALEGADA IRREGULARIDADE NAS INFORMAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que os fatos narrados recomendam contraditório, dilação probatória, se mostra escorreita a decisão agravada que indeferiu o pleito de urgência de retirada das informações.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUIS RODRIGUES DA SILVA,
contra decisão proferida nos autos da Ação Comum com pedido de tutela de urgência no 1014430-50.2020.8.11.0003, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de retirada/suspensão do nome do agravante da “lista negra” do Banco Central – SISBACEN ou SCR no valor de R$ 70.614,00.

Explica o agravante que foi surpreendido ao ter crédito negado na praça em razão do banco ainda manter seu nome da “lista negra” do Banco Central; aduz que a restrição é indevida, pois, contraria o dispositivo do CODECON uma vez que, como não possui vencimento da dívida não irá contar o prazo prescricional de 5 anos.

Defende que o registro é ilegal uma vez que não consta a data do vencimento do débito, e, em razão disto, não irá contar o prazo prescricional de 5 anos, que dispõe o §1o., artigo 43 CODECON.

Ainda pontua que “é dever da instituição financeira, ora requerido, excluir o nome as informações no sistema central de risco de crédito, conforme dispõe o art. 2°, II da Resolução do Bacen – 2.724/2000, revogada pela resolução 3.658/2008, que diz em seu art. 9°.”.

Nestes termos requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinado que a agravada retire/suspenda imediatamente o nome da “lista negra” do Banco Central do Brasil – SISBACEN ou SCR no valor de R$ 70.614,00 (setenta mil seiscentos e quatorze reais), citado como “prejuízo”; sob pena de multa por eventual descumprimento de ordem judicial, até o julgamento final do recurso.

No mérito requer a ratificação do efeito ativo, reformando-se a decisão interlocutória.

A liminar foi indeferida (id. 54875954).

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 60293990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatos, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação Comum com pedido de tutela de urgência no 1014430-50.2020.8.11.0003, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de retirada/suspensão do nome do agravante da “lista negra” do Banco Central – SISBACEN ou SCR no valor de R$ 70.614,00.

A decisão agravada é a seguinte, em sua parte principal:

“No presente caso, imperioso consignar que a natureza jurídica do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, não é de cadastro de inadimplentes (que informa só registros desabonadores do crédito), tratando-se, na verdade, de registro de informações positivas sobre os tomadores de crédito. Assim como o BACEN, consiste tão somente em um instrumento utilizado para as instituições bancárias acompanharem as carteiras de crédito dos clientes, a fim de garantir a estabilidade financeira do País.

(...)

Considerando tal natureza, não sendo o referido cadastro um órgão que restringe o crédito, tem se que não restou delineado nos autos a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada. O autor não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, a verossimilhança das suas alegações; bem como a ocorrência de eventual prejuízo, ônus que lhe impunha, nos termos do dispositivo legal supracitado, e do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, inexiste em princípio, o denominado prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da inscrição do nome do autor no cadastro do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), pois, a parte autora não juntou aos autos qualquer documento que comprove a negativa de crédito em função da inscrição no referido cadastro, pois, como já assinalado, tal registro possui natureza diversa dos órgãos de proteção ao crédito.”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, malgrado haja entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central tenha natureza restritiva de crédito, por conter informações tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito, na verdade, o que pleiteia o agravante é baseado em suposta ilegalidade no lançamento da dívida, pois, não possui a data do vencimento.

Para ilustrar, trago entendimento do STJ, mencionado:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE" QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do"cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1o), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1o), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO”. (AgRg nos EDcl no REsp 1156729/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 19/03/2010)

Entretanto, o entendimento não está consolidado, nem mesmo nos tribunais pátrios. De modo que, no caso concreto, o fato de haver alguma irregularidade no apontamento, conforme defendido pelo agravante, ensejaria, a meu ver, no máximo, retificação das informações, mas, não de retirada, até porque o processo demanda contraditório, ampla defesa e dilação probatória.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020